Tribunal: TCU
Processo: 006.285/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3623/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.285/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jaqueline Maria Ribeiro Vieira (XXX.300.237-XX); Jorge Luiz Silva de Lemos (XXX.528.807-XX); Marcelle Marcolino de Franca (XXX.054.337-XX); Natalia Helou Fazzioni (XXX.584.428-XX); Rafael Silveira da Mota (XXX.746.420-XX); Thais de Castro Moraes (XXX.062.477-XX); Wagner Souto Sobral (XXX.687.267-XX); Willian de Oliveira Marques Junior (XXX.412.987-XX); Yemcy Calcina Flores (XXX.640.017-XX); Zenaide Mariano Ribeiro (XXX.255.707-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.